Tribunal: TCU
Processo: 009.871/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Ministério da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto Este projeto tem como objetivo a construção, conforme projeto de engenharia anexado, das dependências de uma biblioteca, sanitários, sala de leitura e jogos bem como a aquisição do seu acervo de livros, na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Walter Friedrich", localizada no município de Itu, São Paulo. (no da TCE no sistema: 410/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Instituto Ação Cultural (IAC) e de seu presidente, Sr. João Carlos Bignotti, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo no Projeto Cultural "Construção da Biblioteca e Aquisição de Acervo de Livros da Escola Municipal Walter Friedrich" (Pronac 05-2073); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea a, 19, caput ; 23, inciso III; e 57 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João Carlos Bignotti e do Instituto Ação Cultural - IAC, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Histórico R$ Data 56.418,29 2/9/2010 15.000,00 1/10/2010 4.493,97 29/10/2010 25.000,00 22/12/2010 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. João Carlos Bignotti e ao Instituto Ação Cultural - IAC, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento do valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo pagamento, caso quitada após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso seja requerido, o pagamento das dívidas decorrentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno-TCU; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Cultura - MinC, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis, para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço , além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e às responsáveis arrolados nestes autos; 9.6. encaminhar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.